Tribunal: STF
Processo: RE 78345
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-05
Data de publicação: 1977-05-05

Ementa:
ENTORPECENTE. MENOR VICIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. QUANDO O AGENTE FOR MAIOR
E SEMI-IMPUTAVEL, A SUBSTITUIÇÃO E FACULTATIVA; QUANDO, ENTRETANTO,
SE TRATAR DE MENOR, QUE TAMBÉM SEJA SEMI-IMPUTAVEL, A SUBSTITUIÇÃO
DA PENA POR INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR E OBRIGATORIA.
NÃO CABE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR INTERNAÇÃO QUANDO O AGENTE,
EMBORA MAIOR DE 18 E MENOR DE 21 ANOS, NÃO SEJA SEMI-IMPUTAVEL
(LEI N. 5.726/1971, ART. 11 E PAR. 2.). EMBARGOS CONHECIDO, PORÉM REJEITADOS.